Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712248-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO DESPACHO Ao agravante-réu para efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora